Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-92.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006090-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUTON GOMES - CPF: 012.895.476-02 (APELANTE), TIAGO FELIX DOS SANTOS - CPF: 010.367.451-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILDA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.270.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL POLICIAL. VALIDADE QUANDO HARMÔNICA E CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO MÁXIMA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou

o
acusado
à
pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do delito de tráfico
de drogas
ilícit
as
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
). A defesa pleiteia
a
absolvição por insuficiência probatória
, subsidiariamente, requer

a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e
,
caso mantida a condenação
,

pleiteia
a
aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
analisa
r se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação
pelo crime de tráfico de drogas
; (
ii
) verificar se o caso comporta desclassificação para posse de droga para consumo pessoal; e (
iii
) examinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
inexistindo dúvida capaz de ensejar a absolvição.

A palavra
dos policiais
, quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, constitui meio idôneo para
fundamentar a condenação
.

Inviável a desclassificação d
o crime de tráfico de drogas
para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006

quando a quantidade da substância entorpecente, aliada às circunstâncias da apreensão, evidencia a

mercancia
ilícita
.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em fração máxima, não é automática, podendo ser fixada em patamar inferior quando a natureza e a quantidade da droga assim o justificarem, desde que não tenham sido utilizados na exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Conjunto probatório
capaz

de
demonstrar a ocorrência do fato e a atribuição da conduta, regularmente formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a hipótese absolutória.

A palavra dos policiais responsáveis pela prisão, quando coerente e harmônica com as demais provas, é suficiente para comprovar a autoria no crime de tráfico de drogas.

A desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão revelam finalidade de mercancia.

A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na fixação da pena-base, sem violar o princípio do
non bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006,
arts
.
28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1002779-98.2023.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1003320-58.2025.8.11.0042, Rel. Des.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 07.11.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1002539-14.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024; STJ,
REsp
nº 2175771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleuton
Gomes
contra a sentença proferida
pelo juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que,

nos autos nº 1006090-92.2023.8.11.0042,

o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

O apelante

pleiteia
, em síntese
,
a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

S
ubsidiariamente,
requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e
, d
e forma alternativa, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
da

Dra. Esther Louise
Avolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O

pleito recursal
não
merece
acolhimento.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.
326120875
), pelo Boletim de Ocorrência (ID.
326120876
), pelo
termo de exibição e apreensão
(ID.
326120879
), bem como pelo Laudo Pericial Definitivo nº 311.3.10.9067.2023.104583-A01
(ID.
326120898
)
, que atestou que a substância apreendida consistia em cocaína, com massa total de 570g (quinhentos e setenta gramas)
.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Tiago Feliz dos Santos,
Jonyson
Barbosa Ferreira da Silva e Juliano do Val
Petry
Freitas, aliados ao contexto da apreensão
da droga
,
pois
o acusado foi encontrado na posse direta da droga e da balança de precisão.

Em audiência (ID. 326122434 e ID. 326122433), o policial militar Tiago Feliz dos Santos relatou que a abordagem do acusado ocorreu
após a polícia realizar monitoramento
em local
conhecido pela reco
rrente prática de tráfico de entorpecentes, ocasião em que o apelante, ao perceber a aproximação da
guarnição
, tentou empreender fuga, sendo contido portando sacola plástica
com
porções de substância entorpecente e uma balança de precisã
o
.

Os
p
oliciais
militares

Jonhson
Barbosa Ferreira da Silva e Juliano do Val
Petry
Freitas, em audiência (ID. 326122432 e 326122438), corroboraram o depoimento prestado por Tiag
o Feliz dos Santos, confirmando que o acusado foi encontrado na posse das porções de
drogas
ilícita
s
e da balança de precisão.

Não prospera o argumento defensivo de que a presença de outros indivíduos no local da abordagem inviabilizaria a identificação do recorrente como a pessoa que portava a substância ilícita. Os policiais militares
a
firm
aram
que o acusado foi contido na posse das porções de entorpecente e da balança de precisão.

A existência de outras pessoas nas imediações não afasta a autoria quando os agentes públicos que realizaram a apreensão descrevem de maneira clara e convergente a posse do material ilícito pelo apelante,
circunstância corroborada pelos elementos colhidos na abordagem.

A
palavra dos policiais responsáveis pela prisão possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

O
Enunciado Criminal nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que os depoimentos
dos
policiais
q
ue efetuaram a prisão,
quando coerentes e convergentes com a prova material
, constituem meio idôneo para a comprovação da autoria delitiva, inexistindo presunção de
suspeição ou parcialidade pelo simples fato de integrarem os quadros da segurança pública, entendimento que se amolda ao caso concreto
, conforme precedente que cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – COCAÍNA FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM O INTUITO MERCANTIL – VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coesos e em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para fundamentar o édito condenatório, principalmente quando não há elementos concretos que indiquem má-fé ou perseguição contra o acusado.

O fato de os depoimentos policiais constituírem as únicas provas testemunhais acerca da dinâmica delitiva não lhes retira o valor probante, pois, como é cediço, os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes geralmente são cometidos na clandestinidade, tornando-se os agentes estatais, muitas vezes, as únicas testemunhas presenciais dos fatos.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027799820238110008, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/07/2025)

Nesse sentido
, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão, quando analisados em conjunto com os elementos documentais regularmente incorporados aos autos, notadamente o termo de apreensão e o laudo pericial da substância entorpecente, revelam encadeamento lógico e coerência suficientes para individualizar a conduta do acusado
, como ocorre no presente caso
.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta
do

tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma norma),
o pleito nãocomporta
acolhimento
.

O tipo penal descrito no art. 33 abrange um amplo espectro de condutas ligadas à circulação ilícita de drogas, como vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar,ou fornecer entorpecente. Já o art. 28 destina-se àquele que adquire, guarda ou traz consigo droga para uso próprio, hipótese em que inexiste intenção de mercancia ou de distribuição a terceiros.

No caso dos autos, foram apreendidas porções de cocaína, totalizando 570g (ID. 326120898), além de uma balança de precisão. A quantidade da droga e a presença de instrumento comumente utilizado na pesagem e fracionamento do entorpecente constituem elementos objetivos que evidenciam destinação diversa do uso pessoal, compatível com a prática do tráfico ilícito.

A jurisprudência desta Corte

possui entendimento
no sentido de não admitir
a desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para o
de posse para consumo pessoal
quando o conjunto probatório revela elementos objetivos indicativos de finalidade mercantil, como se observa do seguinte precedente:

[...]

Não se admite a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de instrumentos de tráfico e a reincidência específica do réu evidenciam finalidade mercantil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10033205820258110042, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reafirmado que a configuração do tráfico independe da prova de atos concretos de venda, bastando a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo igualmente irrelevante a condição de usuário do agente quando presentes elementos de traficância:

[...]

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão de 130,75g de maconha, balança de precisão e dinheiro trocado. A configuração do tráfico não exige a efetiva comprovação de atos de venda, bastando qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. A alegação de desclassificação para uso próprio não
prospera,
pois
a expressiva quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias da prisão em flagrante, como a balança de precisão e o dinheiro trocado, são incompatíveis com a posse para consumo pessoal. Ser usuário não impede a configuração do tráfico.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025391420208110009, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data deJulgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).

Não há espaço para a tese defensiva de desclassificação, uma vez demonstrado que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, e não ao uso pessoal
.

Quanto à tese defensiva
de aplicação da fração máxima
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
o pleito
também
não merece acolhimento
.

A modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar as circunstâncias concretas do caso, notadamente a
quantidade
e a
natureza
do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). Na espécie, foram apreendidos
570 g de cocaína
, substância de elevado potencial lesivo e expressivo valor no mercado ilícito, o que
desaconselha
a aplicação da minorante no patamar máximo
.

Ressalte-se que tais vetores
não
foram utilizados para exasperação da pena-base, de modo que sua consideração na terceira fase
não
configura
bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a valoração da quantidade, variedade e natureza da droga na terceira etapa para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido sopesadas na primeira fase, conforme: STJ, REsp 2.175.771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025,
DJe
24/02/2025.

Assim, consideradas a
quantidade
e a
natureza
do entorpecente apreendido, não se mostra cabível, no caso concreto, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, como pretende a defesa
.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Cleuton
Gomes

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026